Tribunal: TJBA
Processo: 8029470-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029470-39.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: MARCOS VINICIUS ARAUJO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificação acerca da possibilidade de constituição em mora do devedor fiduciário nos casos em que a notificação extrajudicial retorna com a informação “NÃO PROCURADO” e a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132/STJ às hipóteses de devolução da notificação sem tentativa efetiva de entrega. III - RAZÕES DE DECIDIR. 3. A constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, é pressuposto de validade e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão. 4. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.132): Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 5. Contudo, o referido entendimento não se aplica às hipóteses em que o Aviso de Recebimento retorna com a anotação “não procurado”, pois tal informação revela que a correspondência sequer foi submetida a tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor, frustrando-se, assim, o próprio envio da notificação. 6. Inexistindo comprovação da constituição em mora, impõe-se a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença de extinção mantida. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais citados: Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 2º, §2º;Código de Processo Civil, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10/03/2021, DJe 22/03/2021) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029470-39.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada MARCOS VINICIUS ARAUJO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.